Tribunal: TJSP
Processo: 1048815-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA – Veículo furtado, com regular comunicação à Polícia Civil - Cobrança indevida de IPVA – DANO MORAL - Inscrição do débito no CADIN – Falha de comunicação entre os órgãos públicos evidenciada - Ausência de mero aborrecimento – Indenização devida – Correção monetária e juros de mora de acordo com a decisão proferida no RE no 870947/SE (Tema

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE IPVA – Veículo furtado, com regular comunicação à Polícia Civil - Cobrança indevida de IPVA – DANO MORAL - Inscrição do débito no CADIN – Falha de comunicação entre os órgãos públicos evidenciada - Ausência de mero aborrecimento – Indenização devida – Correção monetária e juros de mora de acordo com a decisão proferida no RE no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810).
Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048815-61.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELITTEC
COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E SERVIÇOS LTDA., é apelado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048815-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12310
2
Voto no 12310
Apelação no 1048815-61.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Elittec Comércio de Instrumentos de Medição e
Serviços LTDA.
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
DE IPVA Veículo furtado, com regular comunicação à Polícia
Civil - Cobrança indevida de IPVA DANO MORAL - Inscrição
do débito no CADIN Falha de comunicação entre os órgãos
públicos evidenciada - Ausência de mero aborrecimento

Indenização devida Correção monetária e juros de mora de
acordo com a decisão proferida no RE no 870947/SE (Tema de
Repercussão Geral no 810).
Apelo parcialmente provido.

Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por Elittec Comércio de
Instrumentos de Medição e Serviços LTDA. em face da Fazenda do Estado de São Paulo,
objetivando: 1) a declaração de inexigibilidade dos débitos de IPVA lançados em seu
nome, dos exercícios 2013, 2014 e 2015 (se necessário), em relação ao veículo
Fiat/UnoMille, Placas EBO 2962; 2) o pagamento dos danos morais no valor de 100 (cem)
vezes o valor da cobrança indevida.
Segundo a inicial, em 22 de janeiro de 2013, a autora teve seu veículo furtado,
conforme se comprova por meio do boletim de ocorrência 729/2013. Após, buscando
apresentar certidões negativas para seus clientes, teve acesso ao site da Procuradoria Geral
do Estado e para sua surpresa constatou a cobrança das CDA ́s 1.130.524.642 e
1.165.988.234, por dívidas de 2013 e 2014 do veículo furtado, havendo restrição no
CADIN. Defende ser cabível a inexigibilidade do débito, bem como a reparação do dano
moral.
A r. sentença de fls. 95/99, cujo relatório se adota, integrada pela decisão de fl.
111, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “determinar o cancelamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048815-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12310
3
IPVA (exercícios 2013 e 2014), bem ainda para reconhecer a ausência de relação jurídica
entre as partes relativamente ao IPVA sobre o veículo de placas EBO2962 a partir de
01/01/2014, salvo na hipótese de localização e entrega do veículo à autora, caso em que
será permitida a exação a partir de então”. Consignou, ainda, “Sucumbentes em
reciprocidade e do novo regramento contido no Código de Processo Civil de 2015, cada
uma das partes arcará proporcionalmente com às custas e despesas processuais,
distribuídas em 70% (setenta por cento) a cargo da autora e 30% (trinta por cento) a
cargo da ré, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais da parte
adversa que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da pretensão não
acolhida (para a autora, danos morais no valor de 100 vezes o débito inscrito; para a ré, o
valor do IPVA exercícios 2014 e 2015), nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, e do artigo 86,
ambos do CPC”.
Apela a autora (fls. 117/126), postulando a nulidade da r. sentença, porque seu
pedido de condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais não fora
analisado na sentença. Ressalta que “Não se olvide que o abalo moral experimentado pela
Apelante lhe causou diversos problemas, considerando que por se tratar de pessoa
jurídica que exerce regularmente suas atividades no mercado, um apontamento indevido
em seu nome coloca em xeque sua integridade, bem como, coloca em situação vexatória
junto a seus fornecedores e credores”. No mais e de forma subsidiária, defende que, como
decaiu em parte mínima, sendo vencedora no pedido de maior impacto, resta evidente que
não há que se falar em sucumbência recíproca, ainda mais na proporção fixada.
Contrarrazões às fls. 133/146.
Eis o breve relato.
Inicialmente, não há falar-se em nulidade da r. sentença, uma vez que o pedido
de dano moral restou analisado e indeferido, ao constar do julgado que “Não obstante, a
lavratura do boletim de ocorrência é insuficiente para a baixa do cadastro, pois os órgãos
e agentes públicos integrantes da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São
Paulo apenas acompanham o desenrolar de cada delito (furto e roubo), sendo passível a
recuperação do bem, de modo que caberia ao autor requerer junto ao DETRAN a baixa
definitiva do veículo de seu cadastro. A procedência da ação, portanto, é parcial,
assistindo razão ao autor apenas quanto à inexigibilidade do débito tributário (IPVA)” (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048815-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12310
4
98).
Todavia, respeitado o entendimento do Juízo “a quo”, este tópico da r. sentença
merece reforma. Vejamos.
Da leitura dos autos, verifica-se que o veículo Fiat/UnoMille, Placas EBO
2962, foi furtado em 22.01.2013. Realizada a devida comunicação à Polícia Civil, constou
do BO no 729/2013 que “Presente a vítima, acima qualificada, informando ter estacionado
seu veículo no local dos fatos por volta das 10h00, porém ao retornar, horário elencado,
contatou que o mesmo havia sido subtraído. Providenciado o bloqueio do veículo furtado”
(fls. 28/29).
E, em que pese o bloqueio do veículo, cuja comunicação entre os órgãos da
Administração é esperada, o fato gerador do imposto (propriedade do veículo) não se
materializou e, diante disso, não há como negar que a inscrição de débitos de IPVA em
nome da autora no CADIN enseja a indenização pretendida.
Ora, preceitua a Constituição Federal, no artigo 37, § 6o:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
E, especificamente, quanto ao dano moral, o artigo 5°, inciso X, da CF dispõe
que:

"Art.5: X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação".
São, portanto, elementos necessários à caracterização da responsabilidade, a
existência de um prejuízo, mesmo que de ordem moral, e o nexo de causalidade entre o ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048815-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12310
5
da administração (ação ou omissão) e o referido prejuízo.
No caso presente, a Fazenda Estadual lançou o débito de IPVA e inscreveu o
nome da autora no CADIN, apesar da Autoridade Policial mencionar, no B.O., a realização
do bloqueio do veículo em razão do furto (fl. 28/29), circunstância que não impediu fosse,
esta última, considerada proprietária do veículo. Deve, assim, se responsabilizar pelos
prejuízos causados.
Evidente que a indevida inscrição do nome da autora no CADIN já se mostra
suficiente à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, não se
constituindo, por certo, em mero aborrecimento. A reparação do dano é devida, nos termos
do artigo 37, § 6o, da Magna Carta.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema no AgRg no
AREsp 501533/DF, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, j. 27.05.2014:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular
em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re
ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa jurídica." (REsp 1059663/MS, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).
2.- A intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a
firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e
não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de
questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é
admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem,
cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048815-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12310
6
irrisório ou abusivo.
3.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que, em razão
da indevida inscrição do nome do autor em cadastros de
inadimplentes, foi fixado o valor de indenização de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais), a título de danos morais, devido pelo
banco ora agravante ao autor, a título de danos morais.
4.- O agravante não trouxe nenhum argumento capaz de modificar
a conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios
fundamentos.
5.- Agravo Regimental improvido” destaquei.
Em relação ao quantum devido, considerando, mormente, o caráter dúplice da
indenização por dano moral (punição do agente e compensação pela dor sofrida), sua
fixação em R$5.000,00 se mostra razoável e suficiente para reparar os transtornos sofridos
pela autora, sem gerar enriquecimento indevido, até porque, não se demonstrou a extensão
do alegado dano (negócios não realizados, por exemplo). O valor pretendido (cem vezes o
valor da cobrança indevida) se revela, por isso, muito exagerado.
Note-se, ademais, que o valor desta indenização não precisa corresponder,
necessariamente, ao valor do débito indevidamente cobrado. Deve, sim, ser suficiente para
reparar o prejuízo sofrido.
Sobre os valores devidos, incidirão correção monetária pelo IPCA-E (a partir
da fixação, nos termos da Súmula 362/STJ) e juros de mora (desde o evento danoso, nos
termos da Súmula 54/STJ), de acordo com o disposto no 1°-F da Lei no 11.960/09, de
acordo com o quanto decidido, definitivamente, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF).
Nestes termos, de rigor a reforma parcial do julgado, para, mantida a
inexigibilidade do débito de IPVA, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais, na quantia acima fixada.
Por fim, considerando que a autora não logrou êxito, apenas, quanto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048815-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12310
7
montante postulado a título de indenização, de rigor reconhecer a total sucumbência da
parte ré (Súmula no 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), com
sua condenação ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários
advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 1.500,00, já considerado o trabalho realizado
em grau de recurso, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas todas
as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao apelo, para condenar a ré ao
pagamento de indenização por dano moral fixada em R$5.000,00, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator